Tribunal: TJSP
Processo: 1025354-57.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Contrato de cessão de uso de marca e fornecimento de combustíveis com exclusividade. Ação de resolução contratual c.c. cobrança de multa. Não é nula a sentença suficientemente fundamentada, que permite às partes compreender as razões de convicção do magistrado e exercer o direito de recorrer. Ademais, a sentença efetivamente se pronunciou sobre o aspecto indicado nas razões recursais. Se a

Ementa:
Contrato de cessão de uso de marca e fornecimento de combustíveis com exclusividade. Ação de resolução contratual c.c. cobrança de multa. Não é nula a sentença suficientemente fundamentada, que permite às partes compreender as razões de convicção do magistrado e exercer o direito de recorrer. Ademais, a sentença efetivamente se pronunciou sobre o aspecto indicado nas razões recursais. Se a recorrente discorda dos fundamentos, isso é questão que diz respeito ao mérito. O acervo probatório confirma que, paralelamente à interrupção da aquisição de produtos da apelada pela apelante, continuou ela atuando com "bandeira branca", ou seja, adquirindo combustíveis e derivados de outros fornecedores, o que implica inequívoco descumprimento da cláusula de exclusividade prevista no contrato entre as partes, sendo este o motivo determinante da rescisão. Não é caso de reconhecimento de culpa recíproca, uma vez que a apelante não formalizou qualquer insurgência quanto aos episódios de atraso no fornecimento de combustíveis no início do ano de 2015, mantendo a aquisição de produtos por cerca de um ano e meio. Aplicação do instituto da supressio. O contrato não prevê um método objetivo de precificação dos produtos, que se daria por livre pactuação, nem obriga a identidade de preços em relação aos revendedores. Da simples cobrança de preços distintos entre diferentes distribuidores não decorre abusividade, porquanto são vários os fatores a serem considerados na composição dos valores. Inexistência de prática discriminatória. Precedentes desta E. Corte. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Recurso improvido.